Tribunal: CARF
Processo: 15956.720163/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720163/2013-13
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1402-006.453 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrentes
DARELLI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PRODUTOS DE HIGIENE E
LIMPEZA LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR DE ALÇADA. ÉPOCA DA APRECIAÇÃO
DO RECURSO. SÚMULA CARF N° 103. NÃO CONHECIMENTO.
Constatado que o Recurso de Ofício tem como objeto valor inferior ao limite
de alçada na data de sua apreciação, então não deve ele ser conhecido, nos
termos da Súmula 103 do CARF.
AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INFRAÇÃO A DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCOMPETÊNCIA DO CARF. NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula 2 do CARF, bem como do art. 26-A do Dec. 70.235/72,
o CARF não tem competência para efetuar controle de constitucionalidade.
Assim, os argumentos que versem sobre tal matéria no Recurso Voluntário não
devem ser conhecidos.
PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA
FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28. INCOMPETÊNCIA. NÃO
CONHECIMENTO.
De acordo com a Súmula CARF no 28, este Órgão "não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais.". Havendo alegações recursais
contrárias às disposições sumulares relativas à competência, não deve a
referida parte do Recurso ser conhecido.
LANÇAMENTO. ALEGAÇÃO DE PRESUNÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO.
REGULARIDADE NOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MANUTENÇÃO
DOS AUTOS DE INFRAÇÃO.
Não constatada irregularidade nos atos administrativos relativos ao
lançamento, devem ser mantidos os autos de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, na parte conhecida, a ele negar provimento, de forma a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720163/2013-13
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.453 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720163/2013-13

manter os lançamentos, inclusive a multa de ofício de 75%; ii) não conhecer do recurso de
ofício, por inferior ao limite de alçada. Inteligência da Súmula CARF no 103.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso de Ofício (fl. 566), interposto pelo Presidente da 6a
Turma da DRJ/RJ1. Trata-se ainda de Contrarrazões do Responsável Sr. Getulio Nakao (fls.
651-654 e docs. anexos) apresentado em face do Recurso de Ofício. Foi interposto também
Recurso Voluntário (fls. 608-643 e docs. anexos) em face do Acórdão n° 12-72.602, da 6a Turma
da DRJ/RJ1 (fls. 565-589), em sessão realizada na data de 05 de fevereiro de 2015, por meio do
qual o referido Órgão julgou parcialmente procedente as Impugnações apresentadas pela
Contribuinte e pelos Responsáveis (fls. 396-439 e 483-525, mais docs. anexos em ambos), de
forma a manter em parte o crédito tributário lançado em desfavor da Impugnante.

I.
Auto de Infração (AI), Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 567-576.

Trata o presente processo de autos de infração lavrados sobre fatos geradores
ocorridos no ano calendário de 2009 nos valores principais de R$ 553.088,97 de IRPJ e
R$ 311.628,04 de CSLL.
Conforme descrição dos fatos no auto de infração de IRPJ houve apuração de
receita bruta na revenda de mercadorias escriturada e não declarada conforme relatório
fiscal anexo.
No referido relatório fiscal consta, em resumo, que:
1) Conforme informações contidas nas DIPJ - Declaração de Informações
Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (fls. 187/207), enviadas à SRFB pela fiscalizada,
foi oferecido à tributação os valores abaixo a título de receita bruta acumulada de sua
atividade. DECLARAÇÃO - DIPJ-EX 2010 AC - 2009 - CNPJ: 61.463.170/0001-05
L.PRESUMIDO:
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.453 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720163/2013-13

2) Nas DCTF o contribuinte não declarou o IRPJ e a CSLL, entregues em
06/10/2009, 23/12/2009 e 08/04/ 2010:

3) assim que foi intimado pelo Termo de Início da Ação Fiscal entregou as
DCTF
retificadoras
do
1o
e
2o
semestres,
100.200.920.122.030.000.000
e
100200920102060000000 declarando todos os tributos devidos, conforme quadros
resumos a seguir demonstrados:

Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.453 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720163/2013-13

4) A administração da sociedade de acordo com a última alteração contratual
é exercida pelos sócios Francisco Alves Siqueira e Maria Darcy Teixeira Alves Siqueira
(Cláusula VII - fls 56). O responsável pelo preenchimento das DCTF é o senhor Getulio
Nakao, CPF n° 042.704.878-87 (fls 311/315).
5) As DCTF retificadoras do 1o e 2o semestres foram entregues às 17h 01min
23s e 17h 01 min 22seg (registros de acesso as bases da SRF n.°s 28 e 29, com os
números dos recibos: 0831805443-09 e 1640484892-07 das fls. 178/179) no mesmo dia
em que foi dada ciência do Termo de Início de Fiscalização.
6) A tentativa foi a de evitar a fiscalização restabelecendo a espontaneidade.
7) Em razão da ausência do horário da efetiva entrega da correspondência, no
respectivo "AR" Aviso de recebimento do Correio, conforme fls. 05, providenciamos a
confecção de TERMO DE DECLARAÇÕES e ESCLARECIMENTOS de fls. 180 a 183
para que pudéssemos registrar e apurar se as declarações retificadoras foram entregues à
SRF dentro do prazo de espontaneidade, ou seja antes do recebimento do Termo de
Inicio.
8) Em resposta ao ofício expedido pelo Chefe do SEFIS da DRF Ribeirão
Preto, n.°: 219/2012, datado de 06/09/2012, copia às fls. 182/183, a Gerencia Operacional
dos Correios, através do oficio 1022/2012-SUGTD/GECAR/DR/SPI, datado de
03/10/2012, constatou que o horário de entrega do termo de Inicio de ação fiscal,
(correspondência registrada sob n.°: RM182330834BR) foi entre 16h00min e 16h45min,
portanto comprovando que as DCTF retificadoras entregues no mesmo dia da intimação,
aconteceu depois do recebimento do Termo de inicio.
9) Pela razão exposta o auto de infração, do IRPJ e CSLL, incluídas no RPF
malha PJ n° 08.1.09.00-2012-00240-0, atual MPF N.°: 08.1.09.00-2012-00492-9 é
lavrado com a imposição da multa devidamente qualificada (150%), pelo fato da intenção
de sonegação e, em tese, pela fraude (dolo específico) de retificar declarações zeradas
(confissões de dívidas), logo após ter sido cientificada da ação fiscal.

10) Esclareça-se que, com relação aos demais tributos não incluídos no MPF
foi mantida a espontaneidade.
11) Com base nas informações prestadas pela fiscalizada, através das DIPJ, fls.
187/207, nas memórias de cálculos, fls. 60/68 e principalmente nos Balancetes Analíticos,
fls. 69/176, elaboramos a planilha de fls. 306, que foi confeccionada tendo como base os
dados dos BALANCETES ANALÍTICOS MENSAIS que demonstram valores
acumulados mensalmente. Foram acrescidos aos montantes de faturamento acumulados
as deduções indevidas excluídas, o ICMS NAS VENDAS, CONTRIB. AO PIS
FATURAMENTO, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS E ICMS S/ DEVOLUÇÃO
MERCADORIAS.
11.1) A planilha de fls. 306 é reproduzida a seguir:
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.453 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720163/2013-13

12) A fiscalizada FRAUDOU a DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF, com DÉBITOS INEXATOS, reduzindo o saldo
devedor a zero (0), referente ao ano de 2009, fls. 209/210; 212/213 e, dolosamente,
retificou a DCTF, informando o saldo devedor então devidos fls. 211/214, circunstâncias
também comprovadas nos relatórios de planilhas de fls. 316/337, fatos para se concluir
que a fiscalizada pretendeu com isso sonegar tributos, ilidindo o fisco com a
retificação FRAUDULENTA da DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF, após ser devidamente intimado do Termo de
Inicio da Ação Fiscal.
13) Neste caso são aplicáveis os dispositivos legais que tratam de crimes contra
a ordem tributária, sonegação e qualificação da multa (§ 1° do art. 44 da Lei n° 9430/96,
art. 1°, II e 2°, I da Lei n° 8.137/90 e art. 1°, I da Lei 4.729/65).

DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA

14) Neste ano fiscalizado de 2009, a administração da sociedade foi exercida
pelos sócios administradores o Sr. Francisco Alves Siqueira, CPF n.°: 873.606.408-49
e a Sra Maria Darcy Teixeira Alves Siqueira, CPF n.°: 001.326.228-90. O Sr
Francisco Alves Siqueira é o representante legal da fiscalizada perante a SRFB, conforme
já anteriormente comprovado. Como responsável pelo preenchimento das Declarações de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF consta o senhor Getúlio Nakao, CPF n.°:
042.704.878-87, fls. 311/315.
15)
Portanto, a fiscalização pode concluir que os sócios Srs. Francisco
Alves Siqueira. CPF n.°: 873.606.408-49 e a Sra Maria Darcy Teixeira Alves Siqueira.
CPF n.°: 001.326.228- 90 que exerceram de FATO a administração da sociedade e o
senhor Getúlio Nakao. CPF n.°; 042.704.878-87 como o responsável pelo preenchimento
das Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF; foram OS
RESPONSÁVEIS PELA CONDUTA FRAUDULENTA DE ENTREGAR E DEPOIS
RETIFICAR DOLOSAMENTE AS DECLARAÇÕES DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. com o fim de não pagar o saldo devedor dos
débitos nelas apurados, o que caracteriza a sujeição passiva solidária entre eles e a
fiscalizada, nos termos dos artigos 135, III e 137, I, do CTN.

A contribuinte foi cientificada pessoalmente em 14/11/2013.
O Sr. Francisco Alves Pereira (doravante denominado Sr. Francisco) tomou
ciência do Termo de Sujeição Passiva Solidária (fls. 386) na mesma data de 14/11/2013.
A Sra Maria Darcy Teixeira Alves Siqueira (doravante denominada Sr* Maria)
tomou ciência do Termo de Sujeição Passiva Solidária (fls. 389) na mesma data de
14/11/2013.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.453 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720163/2013-13

O Sr. Getulio Nakano, doravante denominado Sr. Getúlio) de acordo com
despacho às fls. 391, foi cientificado verbalmente do Termo de Sujeição Passiva Solidária
em 14/11/2013 recusando-se a assiná-lo. (fls. 391).
Posteriormente, o Sr. Getulio foi cientificado no seu domicílio tributário em
21/11/2013, conforme AR às fls. 393.
Irresignados, a Contribuinte e os arrolados como responsáveis solidários
apresentaram suas impugnações em 13/12/2013 (fls. 396 e ss).
Em síntese, as impugnações contêm as seguintes argumentações:

Impugnação da Autuada, Sr. Francisco e Sr" Maria:
a) seria concretamente impossível retificar as DCTF após o recebimento do
citado Termo de Início de Fiscalização, pois, se os Impugnantes receberam a
correspondência pelo correio entre 16h00min e 16h45min, como fariam a retificação
durante um lapso temporal de 15 ou 16 minutos? E mais, como será provado, as
retificações já estavam sendo providenciadas 03 (três) dias antes da entrega das
declarações retificadoras, o que não demonstra em nenhum momento um intuito
fraudulento em ilidir o fisco, isso é mera presunção.
b) Para justificar a ação fiscal, a ilustre autoridade administrativa citou que a
presente ação fiscal teve início quando a fiscalizada foi intimada do Termo de Inicial de
Ação Fiscal, que ocorreu no dia 28/03/2012. No mesmo dia, entregou, DCTF
retificadoras do 1o e 2o semestres, às 17:01:23 e 17:01:22hs.
c) As retificações da DCTF começaram em 26/03/2012 conforme comprova o
relatório extraído do sistema de contabilidade que demonstra, pelo campo empresa, o
código 160, que representa a DARELLI, as alterações dos Registros, especificamente às
18h51m do dia 26/03/2012 e finalizando uma parte das retificações, às 20h56min deste
mesmo dia. (doc2)
d) No dia 27/03/2012, especificamente às 10h21min, a contabilidade continuou
retificando as DCTF, conforme se extrai do extrato em anexo (Doe. 3), código 160,
terminando às 17h51min deste mesmo dia.
e) No dia 28/03/2012, foram finalizadas as retificações às 15h46min, conforme
se infere do extrato (Doe. 4) acostado na presente impugnação.
f) Portanto, resta claro e cristalino que EM NENHUM MOMENTO a empresa
DARELLI, bem como os corresponsáveis, fraudaram ou usaram de ato ardil, conforme
descrito pela autoridade administrativa, de forma dolosa, para sonegar informações ao
Fisco, pelo contrário, providenciou as retificações antes do recebimento do referido
termo.

MÉRITO.

g) O fato de o contribuinte declarar o próprio tributo não tem o condão de
substituir o lançamento, pois se trata de cumprimento de mera obrigação acessória, de
cunho informativo, que não interrompe o prazo decadencial previsto no art. 150 do CTN,
nos seguintes termos:
"Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo
obrigado, expressamente a homologa.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.453 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720163/2013-13

§1o. O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
...........................................................................................................................
§ 4". Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação".

h) Em termos conclusivos, pode-se afirmar que o débito não restou
regularmente constituído, pois:
h1) AUTOLANÇAMENTO somente existe naqueles casos em que o
contribuinte antecipa o pagamento, para efeitos de obter, sob condição resolutória de
ulterior homologação, a extinção do crédito.
h2)) INFORMAÇÕES constantes em declaração entregue pelo contribuinte em
observância de mera obrigação acessória, desacompanhada de pagamento, não possuem o
efeito jurídico de lançamento.

Das presunções adotadas no presente auto de infração

i) os impugnantes providenciaram as retificações antes do recebimento do
Termo de Fiscalização.
j) Não houve por parte da autoridade administrativa, uma descrição conclusiva
sobre os valores reais que deveriam ser tributados pelo ICMS (sic), ou seja, não há no
auto de infração um relato convergente acerca do que fora juntado como prova e as
alegações que justificaram a acusação.
k) O que salta aos olhos, é a desproporção adotada nos créditos tributários
lançados de oficio pelos fiscais de todas as esferas, o que não difere deste auto de
infração, lavrado pela d. autoridade administrativa, que, se mantido, fatalmente tornará a
empresa deficitária, podendo, inclusive, selar o seu fechamento.
l) Sendo assim, resta evidente a veracidade dos documentos ora apresentados
como prova que as retificações foram efetuadas antes do recebimento do Termo de
Fiscalização, sendo legítima a conduta dos Impugnantes, não podendo o Fisco lançar
supostos créditos tributários ou aplicar multa agravada presumindo atos fraudulentas ou
ardis, conforme equivocadamente imputados, sem apresentar prova em contrário.
m) Em tais condições, forçosa a insubsistência do auto de infração lavrado,
pelo que desde já requer-se a sua improcedência, sendo nula a autuação eis que:
m1) os documentos apresentados provam que as retificações foram efetuadas
antes do recebimento do Termo de Início de Fiscalização, caracterizando a
espontaneidade dos Impugnantes;
m2) o auto de infração está baseado em meras presunções, pois desconsidera as
provas apresentadas;
m3) o contribuinte sempre atendeu ã fiscalização e apresentou a documentação
que lhe competia; e
m4) ignorou-se a boa-fé do contribuinte
Da Confiscatoriedade da Multa Aplicada
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.453 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720163/2013-13

n) A multa capitulada caracteriza literal confisco e ofensa ao direito de
propriedade dos Impugnantes, violando a Constituição Federal, em seu artigo 150, inciso
IV.
o) Porém, importante trazer à baila, que em nenhum momento os Impugnantes
usaram de atitudes fraudulentas para omitir qualquer dado ao Fisco, afastando por
completo a aplicação da agravante insculpida no artigo 44, inciso I e §1° da Lei 9.430/96,
o que majorou o auto de infração em valores estratosféricos.
p) Insta consignar que o precedente mais citado pelo Supremo tribunal Federal
é relativo a uma multa mínima de 200%, pelo não recolhimento do ICMS, cobrado pelo
Fisco Estadual do Rio de Janeiro, relevando também uma contestação no tocante ao
pagamento de multa de 20%, também por atraso no recolhimento do ICMS, cobrado pelo
Fisco do Estado de São Paulo.
q) A ação foi ajuizada pelo governador do Rio de Janeiro contra a Assembleia
Legislativa do próprio Estado, que criou a multa. Os ministros a declararam
inconstitucional, "A desproporção entre o desrespeito à norma tributária e sua
consequência jurídica, a multa, evidencia o caráter confiscatório desta, atentando contra o
património do contribuinte, em contrariedade ao texto constitucional federal", diz a
decisão.
r) Ademais os documentos juntados ao presente comprovam que as retificações
foram apresentadas antes do recebimento do Termo de Início de Fiscalização, afastando
por definitivo as imputações postas pela autoridade administrativa.
s) Outrossim, cabe destacar que, como não houve a prática de fraude, deve ser
afastada a multa agravada no percentual de 150%, não restando outra alternativa senão o
cancelamento do presente auto de infração.
Da Indevida Inclusão dos Sócios (Pessoas Físicas)
t) Inicialmente, cumpre destacar, diante da formalização do auto de infração,
que os sócios Francisco Alves Siqueira e Maria Darcy Teixeira Alves Siqueira, ora co-
Impugnantes, cujos nomes constam da autuação, não têm qualquer responsabilidade
tributária em relação aos créditos tributários ora discutidos, porquanto não incorreram em
nenhuma das hipóteses do artigo 135 do CTN.
u) Em primeiro lugar, assente-se que a pessoa jurídica, entendida como "a
unidade de pessoas naturais ou de patrimônios, que visa a consecução de certos fins,
reconhecida pela ordem jurídica como sujeito de direitos e obrigações". (Maria Helena
Diniz. Curso de Direito Civil Brasileiro, Saraiva, São Paulo, 8a Edição, 1991, Io Volume,
p. 117), não se confunde com as pessoas que a compõem, a teor do artigo 20 do Código
Civil Brasileiro.
v) Portanto, o primeiro ponto a afirmar é que a DARELLI tem personalidade
jurídica distinta das dos seus sócios, com o qual não se confunde e é totalmente
independente.
w) A principal consequência dessa autonomia é a responsabilidade
patrimonial da sociedade, inconfundível e incomunicável com o patrimônio individual de
seu sócio.
x) Esta é a regra, que deve ser compatibilizada com as exceções expressamente
numeradas na legislação, entre elas a do artigo 135, inciso III do Código Tributário
Nacional, cujos requisitos veremos adiante.
y) O primeiro deles é que não basta ser meramente sócio da sociedade
devedora para que seus bens particulares possam ser excutidos em prol da Fazenda
Pública. É necessário que a pessoa indicada tenha praticado atos de administração
dentro da sociedade. Ou seja, o sócio tem que ter agido efetivamente nas atribuições de
comando da sociedade, para que possa ser responsabilizado.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.453 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720163/2013-13

z) Aliás, esta premissa decorre até mesmo da própria dicção legal do artigo
135, inciso III, do C.T.N., que não menciona a expressão "sócios", mas sim "diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas", muito menos expressa que o contabilista
seja responsabilizado por eventual pagamento de Tributos no que se refere à Pessoa
Jurídica, deixando claro que estas pessoas só podem ser responsabilizadas no caso de
terem administrado a sociedade.
aa) A doutrina e a jurisprudência já firmaram posição nesse sentido, como se
vê das seguintes transcrições, apenas a título ilustrativo:
"Quem é conselheiro de administração e não pratica atos lesivos ao interesse
do Erário, não pode ser responsabilizado com base no artigo 135 do CTN,
por não ser gerente, diretor ou procurador e por não ter praticado atos de
gestão".

bb) A própria jurisprudência da Suprema Corte já tem excluído sócios quotistas
e diretores - isto é, participantes de sociedades de pessoas ou de Diretoria de sociedades
por ações e não de Conselhos - que não tenham praticas atos de gestão, como são os
casos dos diretores industriais ou técnicos, que se dedicam á parte empresarial. Ora, se até
sócios quotistas e diretores - este nominalmente citados no artigo 135 do CTN - se não
participarem de atos de gestão praticados por outros sócios ou diretores (comercial,
financeiro, etc.) são excluídos da responsabilidade, segundo a interpretação do
Pretório Excelso, que dizer de conselheiros da administração?
cc) (IVES GANDRA DA SILVA MARTINS, "Responsabilidade tributária -
conselho de administração que não praticou atos de gestão - inaplicabilidade do art. 135
do CTN à hipótese -outras questões processuais.", parecer publicado na Revista Dialética
de Direito Tributário, São Paulo, volume 27, p. 139, grifos nossos)
dd) Como se tanto não bastasse, há ainda que se considerar a relação
causa/efeito entre aqueles atos de gestão eventualmente praticados por sócio-gerente de
pessoa jurídica, de forma que tais atos sejam o motivo da inadimplência da obrigação
tributária.
ee) Para restar configurada a responsabilidade tributária relativa aos terceiros
enumerados no artigo 135, inciso III, do CTN, a lei traz como terceiro requisito o de que
tais atos tenham sido praticados "(...) com infração a lei, ao contrato ou estatuto social"
ou com "excesso de poder", sendo insuficiente a simples existência do crédito tributário e
do inadimplemento da obrigação.
ff) O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui posição consolidada no
sentido de que o mero inadimplemento (não pagamento) do tributo não caracteriza o
comando contido no art. 135, do CTN, conforme transcrito:
"EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS.
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS-GERENTES.
ART. 135 DO CTN. INAPLICABILIDADE.
A Eg. Primeira Seção pacificou o entendimento de que a responsabilidade
tributária imposta ao sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente, só
se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se comprova
infração à lei praticada pelo dirigente. O simples inadimplemento não
caracteriza infração legal (grifamos)

Recurso especial impróvido. (REsp 565986/PR; Relator Min. Francisco
Peçanha Martins, 2a turma julgamento 12/05/2005 - DJ 27.06.2005, p. 00321).
gg) Ademais, insta consignar que os argumentos postos nesta peça
impugnatória serviram de base para a exclusão dos sócios da Darelli noutro auto de
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.453 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720163/2013-13

infração, no julgamento de Recurso Voluntário n° 01353/10 pelo Egrégio Conselho
Administrativo Tributário do Estado de Goiás, acórdão 00092/11. (transcreve ementa)
hh) Não há qualquer prova no auto de infração de que os sócios da DARELLI,
tenham agido contra a lei e com excesso de poderes, não podendo, portanto perdurar a
inclusão dos mesmos como devedores solidários no presente caso.
Os impugnantes finalizam requerendo expondo que:
1) Sejam juntados e considerados, os relatórios extraídos do sistema da
contabilidade que comprovam que as retificadoras foram apresentadas antes do
recebimento do Termo de Início de Fiscalização.
2) Como não houve há qualquer prova no auto de infração de que os sócios da
DARELLI tenham agido contra a lei e com excesso de poderes, conforme prescrito no
artigo 135 do Código Tributário Nacional, deverão os sócios ser excluídos do pólo
passivo do processo administrativo, afastando a inclusão dos mesmos como devedores
solidários no presente caso.
3) Em termos conclusivos, pode-se afirmar que o débito não restou
regularmente constituído, pois:
a)
AUTOLANÇAMENTO
somente
existe
naqueles casos em que o contribuinte antecipa
o pagamento, para efeitos de obter, sob
condição resolutória de ulterior homologação, a
extinção do crédito;

b)
INFORMAÇÕES constantes em declaração
entregue pelo contribuinte em observância de
mera obrigação acessória, desacompanhada de
pagamento, não possuem o efeito jurídico de
lançamento, devendo o auto de infração ser
cancelado.
4) Declarar insubsistente o auto de infração lavrado, pelo que desde já se
requer a sua improcedencia, sendo nula a autuação eis que: a) os documentos
apresentados provam que as retificações foram efetuadas antes do recebimento do Termo
de Início de Fiscalização, caracterizando a espontaneidade dos Impugnantes; b) o auto de
infração está baseado em meras presunções, pois desconsidera as provas apresentadas; c)
o contribuinte sempre atendeu à fiscalização e apresentou a documentação que lhe
competia; e, d) ignorou-se a boa-fé do contribuinte.
5) Deverá ser afastada a alegação de fraude, conforme acusação da autoridade
administrativa, e, por consequência, deve ser afastada a multa agravada no percentual de
150%, não restando, por este primeiro motivo, o cancelamento do presente auto de
infração. Ademais, em que pese a suposta violação assinalada, cumpre à Autoridade
fiscalizadora aplicar multas em percentuais que não represente confisco, sob pena de
enriquecimento ilícito do Fisco, devendo ser julgado o presente auto totalmente
insubsistente.
IMPUGNAÇÃO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO SR. GETÚLIO
O impugnante, Sr. Getúlio, tece as mesmas argumentações constantes da
impugnação da contribuinte; Sr. Francisco e Sr" Maria e, especificamente:
a) diante dos relatórios que apontam que as retificações das DCTF ocorreram
antes do recebimento do Termo de Fiscalização, há que se afastar a suposta conduta
dolosa noticiada pelo fiscal
b) o primeiro ponto a afirmar é que a DARELLI tem personalidade jurídica
distinta das dos seus sócios e do contador da empresa, com o qual não se confunde e é
totalmente independente.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.453 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720163/2013-13

c) A principal consequência dessa autonomia é a responsabilidade patrimonial
da sociedade, inconfundível e incomunicável com o patrimônio individual de outrem.
d) outro ponto a ser considerado é que é necessário que a pessoa indicada
tenha praticado atos de administração dentro da sociedade. Ou seja, o contador tem
que ter agido efetivamente nas atribuições de comando da sociedade, para que possa ser
responsabilizado.
e) Aliás, esta premissa decorre até mesmo da própria dicção legal do artigo
135, inciso III, do C.T.N., que não menciona a expressão "sócios" ou "contador", mas sim
"diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas", muito menos expressa que o
contabilista seja responsabilizado por eventual pagamento de Tributos no que se refere a
Pessoa Jurídica, deixando claro que estas pessoas só podem ser responsabilizadas no
caso de terem administrado a sociedade.
f) Para restar configurada a responsabilidade tributária relativa aos terceiros
enumerados no artigo 135, inciso III, do CTN, a lei traz como terceiro requisito o de que
tais atos tenham sido praticados "(...) com infração a lei, ao contrato ou estatuto social"
ou com "excesso de poder", sendo insuficiente a simples existência do crédito tributário e
do inadimplemento da obrigação.
g) Não houve por parte da autoridade administrativa, uma descrição conclusiva
sobre os valores reais que deveriam ser tributados, ou seja, não há no auto de infração um
relato convergente acerca do que fora juntado como prova e as alegações que justificaram
a acusação.
O Sr. Getúlio finaliza sua impugnação requerendo e expondo de forma idêntica
à impugnação entregue pela autuada, Sr. Francisco e Sra Maria.

3. A DRJ julgou pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da Impugnação, nos
seguintes termos da Ementa (fls. 565).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ADMINISTRADORES DA PESSOA
JURÍDICA. DESCABIMENTO.
Descabe responsabilizar solidariamente os administradores da pessoa jurídica pelos
créditos correspondentes a obrigações tributárias quando incomprovado que tenham
praticado atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
MULTA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EVIDENTE
INTUITO DE FRAUDE.
A aplicação da multa agravada de 150% somente se admite quando o evidente intuito de
fraude restar cabalmente comprovado nos autos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO CORRELATO.
Sendo uma mesma infração fato gerador que enseja a incidência de outro tributo, a
mesma sorte terá o auto de infração correlato observada sua base de cálculo, período de
apuração e alíquota própria.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.453 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720163/2013-13

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

4. Em suma, o Órgão julgador entendeu que o lançamento foi adequado porque
não houve a constituição do crédito tributário. Foi ressaltada a atividade vinculada do Fisco,
perante alegações de prejuízo irreparável na continuidade do negócio. Pelo fato das retificadoras
das DCTFs terem sido entregues depois do recebimento do Termo de Intimação Fiscal (TIF), não
se aplica a espontaneidade. Ademais, a entrega de DCTFs logo após o recebimento do TIF não
configura a intenção de fraudar, como apontado pela Autoridade, inclusive, porque é possível
presumir, pelo tempo decorrido da entregado do documento, que as retificadoras já estavam
sendo geradas. Concluíram ainda os julgadores que em sendo afastada a qualificação, não
haveria porque se aplicar os dispositivos relativos à responsabilidade tributária sobre os sócios.
Não houve ainda prova de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei. Quanto ao
Sr. Getúlio Nakao, depois de afastado o dolo, sua inclusão se dá afastada em razão do art. 1.177
do Código Civil. Foram mantidos os AIs, com a multa de 75% apenas contra a Contribuinte.
5. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fls. 565-566):

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, acordam os
membros da 6a Turma de Julgamento:
a) POR UNANIMIDADE DE VOTOS, dar provimento parcial à impugnação PARA
MANTER INTEGRALMENTE as exigências relativas ao Imposto de Renda de
Pessoa Jurídica - IRPJ, no valor de R$ 553.088,97 de IRPJ e à Contribuição Social
da Sobre o Lucro Líquido - CSLL, no valor de R$ 311.628,04 e REDUZIR a multa
de ofício de 150% para 75%, devendo o crédito tributário mantido ser acrescidos
de juros de mora, nos termos da legislação vigente;
b) POR MAIORIA DE VOTOS, EXCLUIR a responsabilidade solidária imputada ao
senhor Francisco Alves Siqueira, CPF n.° 873.606.408-49, à senhora Maria Darcy
Teixeira Alves Siqueira, CPF n.° 001.326.228-90 e ao Senhor Getúlio Nakao, CPF
n.° 042.704.878-87. Vencido o relator, o julgador Marcus Vinicius de Lacerda
Amorim.
Designado para redigir o voto vencedor o julgador Ricardo Araújo de Oliveira.
Desta decisão o Presidente da 6a turma recorre de ofício ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais de acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972, com as alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de1997, e com a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, exclusivamente
pela exoneração da cobrança do crédito tributário dos responsáveis solidários
afastados da exação.
Encaminhe-se à DRF- Ribeirão Preto–SP para que dê ciência ao sujeito passivo
e aos responsáveis solidários desta decisão e demais providências de sua alçada.
INTIME-SE o sujeito passivo para efetuar o recolhimento do crédito tributário
mantido, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência deste acórdão, ressalvada a
interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF

Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.453 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720163/2013-13

II. Recurso Voluntário
6. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual, praticamente transcreveu o texto da Impugnação com algumas poucas alterações.
Em suma, alega o seguinte: a) “inexistência do lançamento” (impugnação total aos
lançamentos); b) “presunções adotadas no presente auto de infração. (impugnação total aos
lançamentos dos créditos tributários IRPJ e CSLL)”; c) confiscatoriedade da multa aplicada. Ao
final requer o recebimento e o provimento do Recurso. Requer também que o afastamento dos
sócios por parte da DRJ seja mantido, pois os sócios não usaram em nenhum momento de
artifícios para fraudar. Ao contrário retificaram corretamente as DCTFs, o que faz com que
redução da multa seja correta. Requer ainda o cancelamento do Auto de Infração, bem como o
arquivamento da representação para fins penais.
7. Os responsáveis Sr. Francisco Alves Siqueira e Sra. Maria Darcy Teixeira
Alves de Siqueira requerem a manutenção de sua exclusão do polo passivo, em virtude de
decisão da DRJ.
8. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Contrarrazões ao Recurso de Ofício
9. Em face do Recurso de Ofício, o Responsável Getulio Nakao apresentou
contrarrazões, por meio das quais, em suma, alega o seguinte: como a fraude e a simulação
foram afastadas pela DRJ, então não há razão para manter a solidariedade; Não se demonstrou
em nenhum momento intenção de fraudar por parte do Sr. Getulio. Ao final requer o
indeferimento do Recurso de Ofício, com o consequente arquivamento da representação para fins
penais, em virtude do afastamento da fraude.

IV. Apenso
10. Em apenso aos presentes Autos estão os de n° 15956.720321/2013-35, que
trata de representação fiscal para fins penais, não contendo questionamento dirigido ao CARF.
11. É o relatório.

Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.453 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720163/2013-13

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

V. Tempestividade e admissibilidade
a. Tempestividade
12. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 603 – 23/03/15), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 608 – 13/04/15), conclui-se que o Recurso Voluntário é tempestivo.
13. Quanto às Contrarrazões ao Recurso de Ofício são estas tempestivas,
constatado o decurso do prazo decorrido entre a data de intimação da decisão da DRJ (fl. 597 –
23/03/15), bem como do protocolo da petição (fl. 651 – 16/04/15),

b. Admissibilidade do Recurso de Ofício
14. Como observado, a DRJ deu provimento parcial à impugnação de forma a
excluir os responsáveis do polo passivo, o que justificou a interposição de Recurso de Ofício, nos
termos do art. 34, I do Dec. 70.235/72. Abaixo se colaciona a menção ao Recurso de Ofício na
decisão da DRJ (fl. 566).

15. A decisão foi proferida em 2015, quando o valor de alçada para este tipo de
recurso era de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), por força do art. 1o, da Portaria MF n° 03,
de 03 de janeiro de 2008. Como se observa, o valor original total dos AIs é de R$ 2.488.112,34
(fl. 345, abaixo, destaque não consta do original).

Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.453 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720163/2013-13

16. Com fundamento no art. 34, I do Dec. 70.235/72 e tendo em vista que o art.
1o da Portaria MF n° 2, de 17 de janeiro de 2023 alterou o valor de alçada para R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais), devendo-se levar em conta o valor de tributo e encargos de multa e
com base na súmula n° 103 do CARF, cuja redação é a seguinte: “Para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância”, percebe-se que o valor exonerado para os responsáveis na decisão da DRJ não
ultrapassa o valor de alçada, não devendo, portanto, o Recurso ser conhecido.

c.
Admissibilidade do Recurso Voluntário
17. Dentre seus argumentos, a Requerente alega que as multas aplicadas seriam
inconstitucionais, por serem confiscatórias. Assim, teriam infringido princípio tributário
constitucional, em especial o previsto no art. 150, IV da Constituição.
18. Cumpre enfatizar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. O fundamento para tal afirmação é a Súmula n° 2 do
próprio Conselho. Já o art. 26-A do Dec. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento no âmbito
processual administrativo fiscal afastem a aplicação de lei.
19. O eventual cancelamento das multas com base nos direitos previstos pela
Constituição constituiria em análise de constitucionalidade de lei, sendo, portanto, vedada a este
Órgão de julgamento. Dessa forma, não se conhece o Recurso quanto à alegação de infração a
princípio constitucional em virtude do percentual da multa.
20. A Recorrente requer ainda o arquivamento da representação para fins penais,
pois a DRJ afastou a fraude.
21. Quanto a este tema, o CARF se pronunciou por meio da Súmula no 28, com a
seguinte redação: O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. Assim, não cabe as este
Órgão realizar tal análise, não sendo conhecida tal parte no Recurso.

VI. Inexistência do lançamento
22. A Contribuinte alega que o crédito não foi regularmente constituído, pois a
declaração entregue não configura ato administrativo, demandado pelo art. 142 do CTN. Sem a
constituição, a obrigação não se torna crédito.
23. Não procede a afirmação da Interessada. A constituição do crédito tributário
se deu pela notificação do lançamento, nos termos dos art. 145, 149 e 173 do CTN. Assim, o
crédito tributário foi constituído, não se constatando qualquer vício nos procedimentos realizados
pela Autoridade fiscal quanto a este ponto.

Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.453 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720163/2013-13

VII. Presunções adotadas no presente auto de infração
24. Neste tópico recursal, a Contribuinte se insurge contra o lançamento,
alegando que não foi comprovada nem a infração, nem a fraude, de forma que não poderia haver
lançamento, nem agravamento da multa, pois todos os atos se basearam em presunções. Alega
ainda boa-fé.
25. Tendo em vista que o agravamento da multa foi cancelado pela DRJ, não há
que se abordar tal tema. Sobre a infração tributária e o consequente lançamento, não procedem as
alegações da Recorrente. Primeiramente há de se constatar que as afirmações recursais foram
genéricas, não apontando especificamente qual seria o equívoco do cômputo dos valores, mas tão
somente afirmando que houve presunções. Depois, os atos administrativos foram fundamentados
e justificados. Não há qualquer presunção no lançamento, pelo contrário, os dados que
justificaram os valores foram fornecidos pela própria Requerente. Tal afirmação se comprova no
TVF, à fl. 381.

26. Assim, não se percebe que houve presunção, nem que houve falha nos
procedimentos necessários ao lançamento, devendo ser mantida a decisão da DRJ.

VIII. Conclusão
27. Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso de Ofício, por
ser inferior ao limite de alçada, mantendo-se a exclusão dos responsáveis do polo passivo, bem
como o cancelamento do agravamento da multa. Quanto ao Recurso Voluntário, voto por
conhecê-lo parcialmente, para, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a
manter os Autos de Infração, inclusive a multa de ofício de 75%, em desfavor da Contribuinte
pessoa jurídica.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.453 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720163/2013-13

Fl. 679
DF CARF MF
Original